Tribunal: TJES
Processo: 0008867-57.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008867-57.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO CACHOEIRO SPE 134 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: SANTO ANTONIO GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo das embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que as embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0008867-57.2017.8.08.0011

Embargantes: Villagio Cachoeiro SPE 134 Emp. Imobiliários Ltda. e outra

Embargada:
Santo Antônio Granitos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
“tão somente para readequar a condenação das apelantes, a título de lucros cessantes, para o montante de R$ 7.500,00 (sete mil re quinhentos reais) – valor de 03 locativos – cuja quantia deverá ser corrigida pelo INPC/IBGE desde a data de cada mês vencido a partir do fim do prazo de tolerância (30/3/2017) até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC.”

As embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão encarta os vícios da omissão e da contradição, pugnando pelo provimento “
atribuindo-lhe efeito modificativo
”, a fim de que “
sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
”

Embora intimada, a embargada não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. READEQUAÇÃO DA RUBRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Não vinga a propalada tese recursal de nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral requerida pelas apelantes, tendo em vista que não fosse suficiente a impertinência desse meio probatório diante da natureza da causa (atraso na entrega da obra) que reclama apenas demonstração documental, certo é que as apelantes sequer justificaram ou demonstraram prejuízo.

2. De igual modo, insubsistente a prejudicial de mérito eriçada pelas apelantes quanto à prescrição do pedido de comissão de corretagem, tendo em vista que o STJ já firmou o entendimento de que na hipótese da pretensão de restituição em que a causa de pedir é a rescisão do pacto por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional tem início após a resolução do contrato.

3. No caso vertente, o contrato celebrado entre as partes estabeleceu como prazo previsto para a conclusão da obra a data de
30/9/2016
, de modo que aplicando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos foi prorrogado para o dia
30/3/2017
. Todavia, as próprias apelantes juntaram aos autos o HABITE-SE que demonstra que o imóvel só foi concluído em
26/6/2018
.

4. Nesse contexto, sobressai induvidoso o inadimplemento por culpa exclusiva das apelantes (vendedoras) com o atraso injustificado para a entrega do imóvel à apelada (compradora) o que, por conseguinte, sustenta a rescisão do contrato, bem como atrai tanto o entendimento do STJ no sentido de que “uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes.” (AgInt no REsp n. 1.839.851/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”, como a orientação daquela corte superior no sentido de que “Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.” (AgInt no AREsp n. 2.139.321/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.).

5. Segundo já decidiu este sodalício “[...] 3)

Em que pese o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 970 denote preferência na manutenção da incidência da cláusula penal em detrimento da indenização por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel pela promitente vendedora, a própria tese fixada deixa nítido que esta conclusão somente deverá ser aplicada se a penalidade contratual refletir valor equivalente ao que o promitente comprador receberia com a locação da unidade imobiliária, considerando ser este o prejuízo por eles suportado, motivo pelo qual, no caso, se revela razoável preservar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. [...]” (TJES, Apelação Cível, 024120160726, Relator DES.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

6. Assim, o atraso que acarretou prejuízo à apelada está adstrito à data do fim do prazo de tolerância (30/3/2017) até o ajuizamento da presente ação de rescisão contratual (26/6/2017), o que, consequentemente, denota uma mora em torno de 03 (três) meses que deve representar a multiplicação do valor do locativo apresentado pela apelada no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de lucros cessantes.

7. Recurso parcialmente provido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Aliás, as embargantes ainda desconsideram que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que as embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, as embargantes olvidam que “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.